Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-16.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004058-16.2018.8.11.0002.
RECORRENTE: ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA.
RECORRIDA: STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA, com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois foi apresentado no id. 48662501 comprovante de pagamento bancário, desacompanhado da Guia de Recolhimento da União - GRU, impossibilitando a conferência”. (id. 49292476-TJ).
A Recorrente foi intimada para sanar o equívoco (juntar a guia que foi paga), sob pena de deserção.
No id. 51942482-TJ, a Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou o decurso de prazo.
No id. 52616496-TJ, a parte Recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento das custas, sendo certificado pela Secretaria que “CERTIFICO que, em 20/7/2020, foi efetuado o pagamento de nova GRU, n.2730324, id. 52616496, das custas judiciais referente ao Recurso Especial id. 48662500, que não se refere ao comprovante bancário anteriormente apresentado, id. 48662501”.
É o relatório.
Decido.
Da deserção
A Recorrente foi intimada para sanar o equívoco (juntar a guia que foi paga), sob pena de deserção, no entanto, deixou decorrer o prazo “in albis”.
No id. 52616496-TJ, fora do prazo legal, a parte Recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento de novas custas judiciais que não se refere ao anteriormente apresentado, deixando assim de cumprir a intimação, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, é de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que, após a intimação, a parte recorrente não efetua o pagamento em dobro, nem comprova que o benefício da assistência judiciária foi deferido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 59.650/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII